Tribunal: TJES
Processo: 5003793-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003793-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada pela agravante contra o recorrido, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar a redução
“
[...]
em 50% o valor do aluguel mínimo, desde a determinação do Decreto 18.047 art. 3 §8º de 20 de Março de 2020, até que seja autorizado pelo Poder Público o funcionamento do requerido em horário normal.”
(Id. 906504, integrada pelo ato Id. 1083409).

Inconformada, a recorrentes se volta contra tal decisão, alegando basicamente que
“[...]
Durante o curso do processo, a atividade comercial da Agravante foi diretamente atingida pelo
[...]
Coronavírus, que causou uma pandemia de proporções desastrosas na sociedade brasileira e, especialmente, no comércio varejista
[...]”
. Que a revisão contratual proposta tem respaldo na teoria da imprevisão, princípios da boa-fé objetiva, base do negócio, confiança e conservação dos negócios jurídicos, além de jurisprudência do e. STJ. Que a hipótese dos autos denota
“[...]evidente
desequilíbrio contratual, considerando o dever de pagar o aluguel mínimo, que independe das vendas realizadas na loja
[...]
”
. Que o próprio recorrido concedeu a redução temporária dos aluguéis e encargos para os meses de maio e junho de 2020. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que
“[...]
seja concedida a tutela provisória de urgência e o afastamento temporário da obrigação contratual de pagamento do aluguel mínimo para o período compreendido entre os meses de competência de março de 2020 a dezembro de 2020
[...]
”
e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

Decisão constante do evento n. 1109495, pela qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no evento n. 1214129, pela incolumidade da decisão.

Sem informações do magistrado singular.

Vitória, 06 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação renovatória de contrato de locação comercial em face da recorrida, alegando ser locatária da loja nº 125, com aproximadamente 124 m2, no Shopping Vitória, cuja vigência foi prevista para o período de 01/07/2015 a 30/06/2020. Diante da impossibilidade de acordo com a recorrida em relação ao valor dos aluguéis, pretende por meio da presente ação a renovação contratual pelo prazo de 60 (sessenta) meses a partir de 01/07/2020 e a fixação do valor mínimo do aluguel em R$17.360,00 (dezessete mil, trezentos e sessenta reais),
“[...]considerando que o valor do aluguel vigente da autora é de R$42.300,47 (quarenta e dois mil, trezentos reais e quarenta e sete centavos)[...]”.
Que tal medida se faz necessária, frente às dificuldades que a requerente enfrentava ao tempo do ajuizamento da ação, concernente ao momento vivenciado de desaceleração da economia. Além disso, requereu que todas as demais cláusulas fossem mantidas tal como acordado no contrato inicial (Id. 906497), tendo o magistrado determinado a citação da requerida. Em sequência, protocolou a petição constante do evento 906501, pela qual reforçou argumentos acerca da sua situação financeira e das consequências das medidas restritivas impostas pelo poder público, bem como formulou novo pedido de tutela de urgência, desta feita para que fosse afastada temporariamente a
“[...]obrigação contratual de pagamento do aluguel mínimo para o período compreendido entre os meses de competência de março/2020 a dezembro/2020, sendo devido apenas o aluguel percentual, incidente sobre as vendas[...]”
(Id. 906501, fl. 16)

O magistrado singular entendeu por bem conceder parcialmente a tutela de urgência perseguida, para
“[...]
reduzir em 50% o valor do aluguel mínimo, desde a determinação do Decreto 18.047 art. 3 §8º de 20 de Março de 2020, até que seja autorizado pelo Poder Público o funcionamento do requerido em horário normal.”
(Id. 906504, integrada pelo ato Id. 1083409)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente que
“[...]
d
urante o curso do processo, a atividade comercial da Agravante foi diretamente atingida pelo
[...]
Coronavírus, que causou uma pandemia de proporções desastrosas na sociedade brasileira e, especialmente, no comércio varejista
[...]”
. Que a revisão contratual proposta tem respaldo na teoria da imprevisão, princípios da boa-fé objetiva, base do negócio, confiança e conservação dos negócios jurídicos, além de jurisprudência do e. STJ. Que a hipótese dos autos denota
“[...]evidente
desequilíbrio contratual, considerando o dever de pagar o aluguel mínimo, que independe das vendas realizadas na loja
[...]
”
. Que o próprio recorrido concedeu a redução temporária dos aluguéis e encargos para os meses de maio e junho de 2020. A final, requereu a reforma da decisão para que
“[...]
seja concedida a tutela provisória de urgência e o afastamento temporário da obrigação contratual de pagamento do aluguel mínimo para o período compreendido entre os meses de competência de março de 2020 a dezembro de 2020
[...]
”
.

Ao proferir a decisão do evento n. 1109495 entendi por bem em denegar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, a agravante reconhece ter a recorrida implementado a redução, ou isenção, do valor dos aluguéis referentes aos meses de maio e junho de 2020, o que evidentemente deverá ser considerado pela parte requerida, em homenagem exatamente ao princípio da boa-fé invocado pela recorrente.

Ademais, em atenção ao momento de crise sanitária vivenciado em decorrência das contingências impostas pela Covid-19, que evidentemente repercute na esfera econômica de ambas as partes, tenho que o magistrado singular, ao fixar o valor dos aluguéis em 50% (cinquenta por cento) da verba inicialmente acordada pelos litigantes denota prudência, pelo que,
“[...]
a fim de viabilizar a permanência na atividade comercial, mas também primando pelo equilíbrio na relação contratual, é possível
a redução parcial do valor pago de aluguel durante a situação atípica que a sociedade vive atualmente,
sem que gere grande prejuízo a nenhuma das partes, considerando a atual situação do mercado.[...]”

Ou seja, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, entendo por bem em privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Reverberando tal exegese, com as devidas adequações, assim tem se posicionado este sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO ALIMENTOS PROVISÓRIOS DETERMINADOS NA ORIGEM DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA RECURSO NÃO PROVIDO.

1 As peculiaridades do caso autorizam a concessão da medida urgente nos moldes como proferida, notadamente porque a obrigação alimentar imposta ao recorrente, que vitimou de morte o convivente da primeira recorrida e genitor do segundo recorrido, traduz valor equivalente a 2/3 (dois terços) de R$1.156,00 (mil cento e cinquenta e seis reais), o que não se revela exorbitante.

2 A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 Agravo de Instrumento não provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0010766-62.2019.8.08.0030 (030199004489), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DO EXAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 300 do CPC, será concedida liminar quando houver fundamento relevante ( fumus boni iuris ) e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( periculum in mora ).

2. Acerca da fumaça do bom direito, a alteração das regras do edital após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura, em tese violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal.

3. O perigo da demora encontra-se na desclassificação do agravado em razão das alterações do edital e na impossibilidade de participar das demais fases do certame, cujo resultado útil poderia ser comprometido se fosse aguardar o final do processo.

4. A conclusão alcançada pelo juízo de origem no mesmo sentido, em cognição não exauriente, passa longe de ser teratológica ou dissociada do atual ordenamento jurídico e do conjunto probatório dos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0021468-85.2019.8.08.0024 (024199010083), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL -
REDUÇÃO EM 50 % (CINQUENTA POR CENTO) – SITUAÇÃO EMERGENCIAL – COVID-19 - DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Considerando o momento de crise sanitária vivenciado em decorrência das contingências impostas pela Covid-19, que evidentemente repercute na esfera econômica de ambas as partes, revela-se prudente a decisão que fixou o valor dos aluguéis em 50% (cinquenta por cento) da verba inicialmente acordada entre os litigantes, a fim de viabilizar a permanência da atividade comercial e também o equilíbrio na relação contratual.

2 – A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.